Tribunal: TJMT
Processo: 1001906-55.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001906-55.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIRLEY RODRIGUES FURTADO - CPF: 345.488.231-15 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA
- DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, inviabilizada está a condenação da parte contrária ao ressarcimento do respectivo prejuízo.

É descabida a reparação por dano moral quando não demonstrada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos que supere os contratempos normais do cotidiano.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspenso o pagamento ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

A apelante alega que, na data do acidente, seu veículo contava com menos de dois anos de uso, o que retiraria a plausibilidade da tese de má-conservação dos pneus.

Aduz que estar demonstrada a falha na prestação dos serviços e evidenciado tanto o prejuízo material, com os gastos necessários para o restabelecimento de sua saúde, como o dano moral.

Pugna pela reforma da sentença e integral procedência da lide.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 77853471).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante sustenta que no dia 24/10/2016, por volta das 08h, sofreu acidente de trânsito em razão da má conservação da pista, visto que seu veículo Renault Sandero 1.6, ano 2014, aquaplanou na BR-364, quatro quilômetros depois do posto de pedágio 2.

O boletim de acidente de trânsito indicou claramente as boas condições do asfalto, a inexistência de desnível, e o mau estado de conservação dos pneus do carro (ID n°. 77850978).

Embora a apelante apresente tese sobre a vida útil desse componente veicular, fato é que a duração média depende muito da forma e intensidade de uso.

Pneus de automóveis empregados corriqueiramente em viagens intermunicipais notoriamente sofrem maior desgaste do que os de carros que percorrem curtas distâncias diárias em perímetros urbanos.

Diante disso e das provas constantes nos autos, o juízo de origem julgou improcedente o feito visto que considerou a versão da apelante desprovida de verossimilhança.

E, de fato, o contexto probatório existente na lide não lhe é favorável.

A tese que ampara a sentença provém das informações prestadas pela Polícia Rodoviária Federal, em prova anexada aos autos pela própria autora, e se essa não é a expressão da verdade, cabia a ela a complementação provatória (art. 373, inciso I, do CPC).

Na falta de elementos que corroborem a assertiva da apelante, mostra-se inviável concluir pela culpa exclusiva da concessionária que administra aquele trecho da rodovia. Desse modo, correta a sentença ao julgar improcedente a pretensão autoral.

Já a responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

E a apelante não provou ter sofrido nenhum dano moral (art. 373, inciso I, do CPC), mas sim mero aborrecimento que não autoriza a reparação.

Ela se restringiu a arguir que sofreu abalo psicológico sem ao menos indicar qual o direito de personalidade foi agredido. Assim, essa afirmação destituída de suporte probatório não autoriza a reforma do
decisum
.

Pensamento diferente disso implicaria na banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que, apesar de gerarem incômodos, não excedem os limites do tolerável no cotidiano da vida contemporânea.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
Para ser reconhecida a responsabilidade civil no direito comum brasileiro, deve haver o dano à vítima, culpa do agente e nexo de causalidade entre os dois, nos termos do art. 186 do CPC. Restando evidenciado nos autos que a dinâmica do acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, resta afastado o dever de indenizar
. Recurso não provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.179043-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2015, publicação da súmula em 20/11/2015, sem grifos no original).

RECURSO INOMINADO. (...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Cível no
71008978850
, 3a Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Luís Francisco Franco, Julgado em 31/10/2019, publicado em 04/11/2019,
sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, com a ressalva, porém, de que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021